Tribunal: STF
Processo: ADI 1301
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Artigo 14 do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande
do Norte.
- Relevante a fundamentação da argüição de
inconstitucionalidade desse dispositivo constitucional estadual, uma
vez que se alega não se ter ele limitado a reproduzir, no âmbito
estadual, o disposto no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal.
- Tendo em vista, porém, que esta Corte, alterando
orientação adotada sob a vigência da Emenda Constitucional nº 1/69 e
nas primeiras ações diretas de inconstitucionalidade sob o império
da atual Constituição, passou a dar eficácia apenas "ex nunc" às
liminares concedidas nessas ações, a concessão de liminar com essa
eficácia será inócua no caso presente, porquanto o dispositivo ora
atacado teve seus efeitos exauridos quando da entrada em vigor da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, certo como é que
nesse momento os servidores não abrangidos pelo artigo 19 do ADCT da
Carta Magna Federal mas alcançados pelo texto constitucional
estadual em causa passaram a ter a estabilidade por este concedida.
- Pedido de cautelar não conhecido por falta de objeto,
sem prejuízo de prosseguir a ação direta.